Tribunal: TJDFT
Processo: 0725891-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SAÍDA ANTENCIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o reeducando faz jus à saída antecipada, por se tratar de condenado a crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece critérios objetivos para a concessão da saída antecipada com prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, excluindo expressamente apenas os condenados por crimes contra a vida, integridade física, dignidade sexual e os previstos na Lei n. 12.850/2013, sem incluir o tráfico de drogas entre as vedações.
4. O agravado cumpre pena exclusivamente por tráfico de entorpecentes, infração que, embora equiparada a hedionda, não está entre as hipóteses de vedação, o que autoriza a concessão do benefício à luz dos parâmetros fixados.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido